Tribunal: TJSP
Processo: 1065747-41.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTOR ACOMETIDO DE CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO À ISENÇÃO.
Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. Possibilidade. Autor que demonstrou ser portador de doença grave contemplada pela lei federal. Elementos probatórios coligidos aos autos que dão conta de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTOR ACOMETIDO DE CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO À ISENÇÃO.
Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. Possibilidade. Autor que demonstrou ser portador de doença grave contemplada pela lei federal. Elementos probatórios coligidos aos autos que dão conta de comprovar a existência da moléstia justificadora da isenção. Documentação médica suficiente à comprovação da moléstia. Desnecessidade de laudo oficial (Súmula 598/STJ). Termo inicial fixado na data do diagnóstico, independentemente de requerimento administrativo, conforme jurisprudência do STJ. Procedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.